Tribunal: TJSP
Processo: 2157369-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Crime contra a ordem tributária – Trancamento da ação penal – Descabimento – O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Crime contra a ordem tributária – Trancamento da ação penal – Descabimento – O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade – Hipótese dos autos que não justifica a extinção prematura da persecução penal – Ordem denegada.